Tribunal: TJES
Processo: 5027081-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027081-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: BRUNO DE PAULA MATIAS SOARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027081-93.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
BRUNO DE PAULA MATIAS SOARES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO.
CONTRATO DE SEGURO APARTADO DO PRINCIPAL.

CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por BRUNO DE PAULA MATIAS SOARES

em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese,

o autor requer a revisão do seu contrato e a restituição em dobro de tarifas e serviços que entende indevidos inseridos no financiamento contratado junto ao requerido para aquisição de veículo, além de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] 3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a) DECLARO nula a cláusula contratual de Seguro de prestamista; e

b) CONDENO o AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A a restituir a BRUNO DE PAULA MATIAS SOARES o valor de R$1.297,16 (mil duzentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) pago a título de Seguro Prestamista, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do contrato em 07/03/2020 (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5298635, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de prescrição e decadência. No mérito, defende a legalidade da contratação do seguro prestamista e a inexistência de venda casada. Assim, requer a reforma da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente aduz como prejudicial de mérito, a decadência do direito pleiteado pelo autor, tendo como base os 30 dias estipulados pelo CDC, acerca de vício aparente. REJEITO a preliminar aventada como prejudicial de mérito, vez que o prazo decadencial para pleitear reparação de dano pelo fato do produto não é o disposto no artigo 26 do Código de defesa do Consumidor, mas sim, o artigo 27 do mesmo diploma legal.

Também rejeito a preliminar de decadência, pois a pretensão indenizatória decorrente de serviços prescrevem em 5 (cinco) anos.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL.
DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO CONTRATUAL. UMA ÚNICA VEZ. DESCONTOS INDEVIDOS. MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Presentes os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, isto é, a causa de pedir e o pedido, não há se falar em carência do direito de ação.
2. A legislação consumerista diferencia a ocorrência da prescrição e da decadência nas diferentes hipóteses de responsabilidade do fornecedor: se decorrente de fato do serviço ou produto a pretensão indenizatória prescreverá em 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do dano ou de sua autoria (artigo 27);
se oriunda de vício do produto ou serviço o direito de reclamar decairá em 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis (artigo 26). 3. Não há como afastar a legitimidade passiva do Banco de Brasília para figurar no polo passivo da lide, porquanto integra a cadeia de fornecimento do produto e serviço. 4. Uma vez declarado inexistente o negócio jurídico de renovação contratual, os valores descontados indevidamente deverão ser ressarcidos em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. 07039655520198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. (original sem destaque)

Adentro o mérito.

Pois bem, analisando os autos, vejo que a parte autora anexou o contrato de financiamento, bem como o contrato do seguro prestamista (ID 5298343 – fl.3 e 4), demonstrando assim, a ciência do autor quanto ao fornecimento do serviço de seguro por parte da ré.

Em ID nº 5298343, a parte requerida apresenta o mesmo contrato anexado pelo autor, devidamente assinado pelo requerente, inclusive o contrato de adesão ao seguro prestamista oferecido pela requerida.

Assim, considerando que a parte autora teve oportunidade de impugnar a referida documentação através de réplica, e não o fez (ID 5298373), entendo que não restam dúvidas da efetiva contratação do serviço pela parte autora.

Considerando a efetiva contratação do seguro, não há que se falar em desconhecimento do referido serviço pela parte autora, ou venda casada, uma vez que não há nos autos nenhum indício de que o réu condicionou a contratação do financiamento ao seguro prestamista.

Tal fato se confirma ao observar que o contrato do seguro prestamista ocorre em
instrumento separado
ao da contratação do financiamento, bem como que existe na cláusula 12 do contrato de seguro (ID 5298366 – fl. 2) a informação de que a contratação do seguro pelo beneficiário é opcional.

Isto posto, não existindo venda casada ou qualquer ilicitude praticada pela requerida, entendo pela improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a regularidade da contratação do Seguro Prestamista pelo autor e consequente inexistência de dano material.

Sem custas e honorários ante o resultado

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)